Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEVER DA CONSTRUTORA DE REPARAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DA MORA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA INSTITUÍDA APENAS A FAVOR DA CONSTRUTORA. TEMA 971 STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. JUROS DE OBRA. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 12.112,53, a título de multa cominatória, indenização por lucros cessantes e juros de obra. Em seu recurso a parte recorrente suscita erro material na decisão exarada no juízo de origem, visto que valor discriminado no dispositivo não coaduna com o valor estabelecido na fundamentação. Ainda, pugna pela ausência de lucros cessantes, bem como pela legalidade dos juros de obra. Assim, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais.
II. De início, não há que se falar em erro material, visto que o juízo de origem declinou de forma pormenorizada o direito pleiteado na inicial, sobretudo esclareceu, em sede de Embargos de Declaração, os valores relativos a cada rubrica, quais sejam: mora na entrega do imóvel (R$ 7.182,17), juros de obra (R$ 2.619,58) e lucros cessantes (R$ 2.310,00), perfazendo o montante delineado na exordial de R$ 12.112,53.
III. Avulta dos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90 que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, ao passo que se qualifica como fornecedor “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.
IV. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel rende ensejo à reparação por dano material, na forma de lucros cessantes: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).
V. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da construtora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos a partir do término do prazo de tolerância estabelecido em contrato até a data da efetiva entrega das chaves pela construtora.
VI. Dessa forma, é possível a fixação dos lucros cessantes com base em valor hipotético do aluguel do imóvel, considerando o valor da unidade e sua localização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. Precedentes: (Acórdão 1196063, 07112458320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1197615, 20160410043508ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 589/592).
VII. Comprovado, pois, o atraso na entrega do bem, assim como fixação equânime do valor devido, é cabível a condenação por lucros cessantes.
VIII. A cláusula penal moratória, embora prevista no ajuste apenas para o caso de mora do consumidor é aplicável ao fornecedor, sob pena de causar manifesto desequilíbrio contratual, porquanto não é razoável responsabilizar somente uma das partes pelo ônus do inadimplemento. Não outro foi o entendimento firmado em caráter de recurso repetitivo, Tema 971 STJ, que pacificou a inversão nos seguintes termos: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
IX. Com o julgamento do Tema 970 pelo STJ firmou-se a tese de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes (REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF - Tema 970 STJ).
X. Nesse sentindo, o julgamento, em caráter repetitivo do Tema 970, claramente afastou a incidência do bis in idem entre a cláusula penal moratória e a indenização por lucros cessantes, por terem a mesma natureza jurídica.
XI. Assim, em respeito ao entendimento firmado em sede do Tema 970, se faz necessário averiguar se é mais benéfico para o consumidor aplicar os lucros cessantes ou a inversão da cláusula penal moratória. Na espécie, a inversão da cláusula penal demonstrou-se mais benéfica ao consumidor, razão pela qual merece prevalecer.
XII. No que diz respeito aos juros de obra, estes incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. Precedente do STJ: (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).
XIII. Recurso conhecido e provido em parte para decotar os lucros cessantes do valor da condenação. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.